Tribunal: STJ
Processo: 7062485-90.2021.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513503 - RO (2023
/0421186-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADO
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO007135
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR NETO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 182, 283, 284 E 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante sustenta que houve impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade, cumprindo o princípio da dialeticidade, e que os óbices sumulares foram
aplicados indevidamente.
3. Requer o provimento do agravo regimental para reformar integralmente a decisão
monocrática, com a concessão de efeito suspensivo e determinação para o sobrestamento
do processo principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica
e pormenorizada os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da
e se houve aplicação indevida dos
Súmula n. 182/STJ,
óbices sumulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52059910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 3a76c89d-11ed-4f62-95b7-b69ffbd29b10

5. A decisão monocrática concluiu pela ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em conformidade com os arts.
932, III, do CPC, 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e a Súmula 182 do STJ.
6. O agravante não demonstrou, de forma concreta e pontual, o enfrentamento de cada
impedimento indicado pelo Tribunal de origem, mantendo hígido o fundamento da decisão
agravada.
7. A decisão monocrática identificou a ausência de indicação específica e demonstração do
modo de violação dos dispositivos legais, sustentando a incidência das Súmulas 283 e 284
/STF, sem que o agravo regimental tenha infirmado tal fundamento com ataque
individualizado.
8. A transposição da
exige a indicação de precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ
supervenientes capazes de alterar o julgado ou a demonstração de
, o que não
distinguishing
foi realizado pelo agravante.
9. O agravante não demonstrou, de forma individualizada e cotejada com os fundamentos
do acórdão recorrido, que a alteração pretendida prescinde de incursão fático-probatória,
mantendo a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
10. O pedido de efeito suspensivo e sobrestamento não foi tratado na decisão agravada, e o
agravante não apresentou fundamentos específicos e suficientes para justificar sua
concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo em recurso especial, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC, 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do
2.
STJ.
A transposição da
exige a demonstração de precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar o julgado ou a demonstração de
3.
.
distinguishing
A incidência da
não pode ser afastada por assertivas
Súmula 7/STJ
genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas, sendo
necessária a demonstração de que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de
origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.225.453/SP,
Turma, julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.871.630/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2176543/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52059910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 3a76c89d-11ed-4f62-95b7-b69ffbd29b10

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52059910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 3a76c89d-11ed-4f62-95b7-b69ffbd29b10

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513503 - RO (2023
/0421186-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADO
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO007135
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR NETO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 182, 283, 284 E 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante sustenta que houve impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade, cumprindo o princípio da dialeticidade, e que os óbices sumulares foram
aplicados indevidamente.
3. Requer o provimento do agravo regimental para reformar integralmente a decisão
monocrática, com a concessão de efeito suspensivo e determinação para o sobrestamento
do processo principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52060116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:32
Código de Controle do Documento: ee23d6d5-8d0c-483e-a94e-7da35929e145

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica
e pormenorizada os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da
e se houve aplicação indevida dos
Súmula n. 182/STJ,
óbices sumulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática concluiu pela ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em conformidade com os arts.
932, III, do CPC, 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e a Súmula 182 do STJ.
6. O agravante não demonstrou, de forma concreta e pontual, o enfrentamento de cada
impedimento indicado pelo Tribunal de origem, mantendo hígido o fundamento da decisão
agravada.
7. A decisão monocrática identificou a ausência de indicação específica e demonstração do
modo de violação dos dispositivos legais, sustentando a incidência das Súmulas 283 e 284
/STF, sem que o agravo regimental tenha infirmado tal fundamento com ataque
individualizado.
8. A transposição da
exige a indicação de precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ
supervenientes capazes de alterar o julgado ou a demonstração de
, o que não
distinguishing
foi realizado pelo agravante.
9. O agravante não demonstrou, de forma individualizada e cotejada com os fundamentos
do acórdão recorrido, que a alteração pretendida prescinde de incursão fático-probatória,
mantendo a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
10. O pedido de efeito suspensivo e sobrestamento não foi tratado na decisão agravada, e o
agravante não apresentou fundamentos específicos e suficientes para justificar sua
concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo em recurso especial, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC, 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do
2.
STJ.
A transposição da
exige a demonstração de precedentes
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA52060116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:32
Código de Controle do Documento: ee23d6d5-8d0c-483e-a94e-7da35929e145

contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar o julgado ou a demonstração de
3.
.
distinguishing
A incidência da
não pode ser afastada por assertivas
Súmula 7/STJ
genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas, sendo
necessária a demonstração de que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de
origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.225.453/SP,
Turma, julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.871.630/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2176543/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Leandro Fernandes de Souza
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula n. 182/STJ,
O agravante sustenta, em síntese, que houve impugnação específica de todos os
fundamentos de inadmissibilidade, de forma clara e pormenorizada, cumprindo o princípio
da dialeticidade e que a decisão monocrática aplicou indevidamente os óbices sumulares.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar integralmente a
decisão monocrática, com a concessão do efeito suspensivo e determinação para o
sobrestamento do processo principal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Trata-se de Exceção de Impedimento oposta pelo agravante contra ex-Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal de Porto Velho.
A decisão monocrática agravada concluiu pelo não conhecimento do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica, assentou:

Documento eletrônico VDA52060116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:32
Código de Controle do Documento: ee23d6d5-8d0c-483e-a94e-7da35929e145

O agravo não pode ser conhecido. A partir da realização do cotejo entre a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial e as razões do presente
agravo, verifico que os fundamentos adotados para inadmitir a insurgência não
foram impugnados, de modo específico, pela parte agravante. (fls. 2520)

Citou precedentes:

a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III,
do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável
por analogia (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp 2.225.453/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
7/3/2023
13/3/2023
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.871.630/SP,
).
14/2/2023

No que tange à alegação de aplicação indevida da
verifica-se
Súmula 182/STJ,
que a decisão agravada identificou, de forma clara, a deficiência dialética na minuta do
agravo em recurso especial, reputando genéricas as razões e a ausência de ataque
individualizado a todos os óbices da decisão de inadmissibilidade.
O agravante afirma que sua peça recursal enfrentou todos os fundamentos,
porém não demonstra, nesta via, o enfrentamento concreto e pontual de cada impedimento
indicado pelo Tribunal de origem, de modo a infirmar o juízo monocrático.
O fundamento da decisão agravada permanece hígido: “verifico que os
fundamentos adotados para inadmitir a insurgência não foram impugnados, de modo
específico.”
Quanto ao afastamento das Súmulas 283 e 284/STF, a decisão monocrática
consignou:
Inicialmente, com atinência à refutação dos verbetes sumulares de números
283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, o agravante deixou de esclarecer
quais dispositivos dos Decretos-
e 3.689/41, e da
Lei n. 2.848/40
foram violados e de que forma foram violados.
Lei n. 8.906/1994

O agravante afirma ter particularizado os dispositivos e demonstrado o cotejo
analítico, porém não indica, de maneira precisa e localizada, como suas razões superaram a
deficiência apontada, limitando-se a replicar entendimento favorável em casos diversos.
A decisão agravada, por seu turno, delineou a falta de indicação específica e de
demonstração do modo de violação, sustentando a incidência das Súmulas 283 e 284/STF,
sem que o agravo regimental tenha infirmado tal fundamento com ataque individualizado.
A decisão monocrática foi explícita:

Documento eletrônico VDA52060116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:32
Código de Controle do Documento: ee23d6d5-8d0c-483e-a94e-7da35929e145

Sobre a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, deveria o agravante indicar
como o acórdão recorrido enfrentou a questão posta em debate no recurso
especial, o que não se verifica na hipótese.

Em relação à aplicação da
a decisão agravada enfatizou a
Súmula 83/STJ,
necessidade de demonstração qualificada para superar o verbete:

Incumbe à parte apontar julgados, deste Superior Tribunal, contemporâneos ou
supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
quo ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie (AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
AREsp n. 2.253.769/PR,
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
18/8/2023

E prosseguiu:

II - A transposição da Súmula n. 83, STJ, por sua vez, exige a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar a
modificação do julgado, ou a demonstração de distinguishing, o que não
ocorreu no caso dos autos. III - A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso, sendo insuficientes as assertivas de que todos os
requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia.
Agravo em recurso especial não conhecido. (
Rel. Ministro
AREsp 2015514/TO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
16/4/2024
23/4/2024)

O agravante sustenta ter apresentado julgados contemporâneos e
,
distinguishing
mas não evidencia, com cotejo concreto e específico, a incompatibilidade dos precedentes
citados na decisão agravada com a hipótese dos autos, nem demonstra alteração do
entendimento dominante.
Assim, não se afasta a conclusão da decisão monocrática de que “não buscou
comprovar que os julgados indicados na decisão agravada são inaplicáveis à hipótese dos
autos ou, ainda, que o atual entendimento jurisprudencial desta Corte Superior não mais se
harmoniza com os precedentes nela indicados.”
Quanto ao óbice da
o agravante deixou de esclarecer, por meio
Súmula n. 7/STJ,
do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. A decisão reforçou o
padrão exigido:
São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas
genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O
agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos (AgRg no
Rel. Ministro Rogério
AREsp 2176543/SC.
Documento eletrônico VDA52060116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:32
Código de Controle do Documento: ee23d6d5-8d0c-483e-a94e-7da35929e145

Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, o que
21/3/2023
29/3/2023)
não se verifica na hipótese.

Acrescentou:
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão monocrática
recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso especial. 2. No caso dos
autos, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e específica,
as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial, especificamente com relação à incidência da
[...] 4.
Súmula n. 7/STJ.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel. Ministra
AREsp 2422499/SP.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
”.
5/3/2024
8/3/2024)

O agravante, embora mencione a tese de revaloração de fatos incontroversos,
não demonstra, de forma individualizada e cotejada com os fundamentos do acórdão
recorrido, que a alteração pretendida prescinde de qualquer incursão fática-probatória, o
que mantém a incidência do óbice da
nos termos da decisão monocrática.
Súmula 7/STJ,
Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo e sobrestamento, a decisão
agravada não tratou do ponto e o agravante não apresenta, de modo específico e suficiente,
o preenchimento dos requisitos legais à luz dos fundamentos efetivamente controvertidos
no agravo regimental, vinculados aos óbices de conhecimento do agravo em recurso
especial.
A pretensão, ademais, está conectada a processo principal diverso e à exceção
de impedimento e não constitui objeto de reforma desta decisão.
Dessa forma, à míngua de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos utilizados para o não conhecimento do agravo em recurso especial, deve ser
mantida a decisão agravada
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52060116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:32
Código de Controle do Documento: ee23d6d5-8d0c-483e-a94e-7da35929e145

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0421186-7
AREsp 2.513.503 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 70304533220218220001 70624859020218220001
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADO
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO007135
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR NETO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADO
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO007135
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR NETO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212485164560<05890@
2023/0421186-7 - AREsp 2513503 Petição : 2025/0077050-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52040005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:29:32
Código de Controle do Documento: 91F59344-B508-4222-821A-D49FC87307CA